Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCIO LUIZ DA SILVA, em face de alegada omissão imputada ao d. Juízo da VEP (Vara de Execuções Penais), em relação ao processamento do recurso de agravo em execução penal interposto contra r. decisão denegatória de remição (autos da execução penal: 0002225-83.2017.8.07.0015). No arrazoado lançado na petição inicial, suscita o ilustre impetrante, em síntese, que os autos da execução encontram-se conclusos ao d. Juízo executório desde 08/06/2021, situação que, por si só, implicaria constrangimento ilegal ao paciente. Invoca, ainda, o princípio da duração razoável na tramitação do processo. Requer, nesse rumo, em liminar, “a concessão da benesse pretendida, pois trouxe aos autos o competente certificado de conclusão de ensino médico datado de 03/2021, bem como o competente histórico escolar”, e, em definitivo, a concessão da ordem, “para conceder ao mesmo a liberdade, sendo expedido alvará de soltura”. Brevemente relatados. Passo a decidir. O pedido aviado pelo ilustre impetrante é insuscetível de análise em habeas corpus, remédio constitucional de características específicas e sumaríssimas, sem a possibilidade de aprofundamento probatório. Como é cediço, o habeas corpus, não é sucedâneo de recurso cabível, de forma a ser utilizado contra decisões proferidas pelo d. Juízo da Execução Penal. Aliás, a matéria em questão é típica do recurso previsto no art. 197 da LEP, pendente de processamento, não competindo a sua análise por esta via. De toda forma, em razão da alegação do ilustre impetrante quanto à demora no processamento do feito perante o d. Juízo da execução penal, oportunizo à douta autoridade aqui averbada como coatora de prestar informações a respeito, nos termos do art. 213 do Regimento Interno desde eg. TJDFT. Oficie-se, com urgência. Após, retornem-me os autos concluso. Cumpra-se e intimem-se.